Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO MATERIAL. OBSCURIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA CARÁTER PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou improcedente o apelo interposto nos autos da ação de indenização por danos materiais. 1.1. O embargante alega haver obscuridade no aresto. Sustenta que o acórdão “deixou de observar que não se busca indenização pelo desgaste natural do Totem, mas sim, pelo dano causado na base do Totem, proveniente da queda, que impossibilitou seu encaixe onde estava fixado, devendo ser sanada”. 1.2. Entende que “houve ilicitude do ato praticado pelo Requerido, morador do Condomínio Golden Tulip, ao retirar Totem de informações de propriedade privada ao qual o Requerido não possui ingerência colidi-la ao chão, conforme vídeo, danificando e descascando a pintura, o que impossibilitou seu encaixe na base, sendo passível de indenização material.”

2. Em que pesem as alegações do embargante, inexiste no julgado a referida obscuridade, ou seja, a falta de clareza do acórdão, uma vez que tanto o acórdão embargado quanto a sentença foram claros no sentido de que mesmo que houvesse a comprovação de dano material, não estaria demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o suposto dano alegado pelo autor. 2.1. Confira-se trecho do acórdão: “(...) Conforme relatório de ocorrência produzido unilateralmente pelo autor, há fotografias que demostram danos em diversos pontos do totem. Entretanto, os estragos que podem ser visualizados pelas fotos não são compatíveis com a queda sofrida pelo réu ao carregar o objeto, conforme vídeo de segurança juntado pelo próprio autor. Além de a queda não ter sido tão violenta a ponto de causar os referidos danos no objeto, percebe-se que houve desgaste natural do totem pelo decurso do tempo, conforme fotografias anexas aos autos. Assim, evidencia-se que não há nexo causal entre a conduta do réu e o dano material descrito na inicial.”

3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. Da multa protelatória. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, não deve ser fixada condenação nesta sede recursal.

5. O embargado requer ainda a condenação do embargante por litigância de má-fé, e consequentemente condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. 5.1. Em que pesem as alegações do embargante, não merece prosperar o referido pedido, porquanto para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.